Tribunal: TJES
Processo: 0032407-28.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032407-28.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAM CELY XAVIER

APELADO: AUTO SERVICO FAE LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADO ACIDENTE EM SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO E DO NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Auto Serviço Faé Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por Miriam Cely Xavier, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida à restituição de R$ 741,32, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta a ausência de comprovação do acidente nas dependências do estabelecimento, dos prejuízos materiais e do dano moral, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restaram comprovados o acidente alegadamente ocorrido nas dependências do supermercado e o nexo de causalidade entre o fato narrado e os danos materiais e morais apontados pela autora, a fim de justificar a condenação por responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e admite a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A inversão do ônus probatório não é automática e não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

A narrativa da autora apresenta contradição relevante, pois na inicial afirma ter retornado para casa após o suposto acidente, enquanto a testemunha declara tê-la acompanhado diretamente ao hospital.

Os documentos médicos acostados aos autos indicam quadro de dor crônica e patologias de natureza degenerativa, sem menção a lesão decorrente de queda ou acidente ocorrido no estabelecimento comercial na data indicada.

Não há comprovantes de atendimento hospitalar imediato na data dos fatos, nem recibos de despesas de táxi ou laudo médico que estabeleça nexo causal entre o alegado acidente e as enfermidades apresentadas.

Ausente prova do fato e do nexo de causalidade, não se configura defeito na prestação do serviço nem responsabilidade civil do estabelecimento, sendo inviável a condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. 2. A responsabilidade civil do fornecedor depende da comprovação do fato danoso e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado. 3. Ausente prova do acidente e de sua correlação com as lesões apontadas, é indevida a indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC 1.0480.13.001211-9/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 04/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032407-28.2018.8.08.0035

APELANTE: AUTO SERVIÇO FAÉ LTDA

APELADOS: MIRIAM CELY XAVIER

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
AUTO SERVIÇO FAÉ LTDA
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por
MIRIAM CELY XAVIER
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida i) à restituição à autora da quantia de R$ 741,32 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), com correção monetária a partir da data do desembolso, e juros de mora a partir da citação válida; e ii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões (id. 16900336), aponta o apelante, em síntese, a inexistência de comprovação da alegada lesão sofrida pela autora dentro das dependências do seu estabelecimento.

Destaca que não há comprovação dos prejuízos patrimoniais sofridos.

Por fim, sustenta a inocorrência de dano moral indenizável, e, alternativamente, requer a minoração do valor arbitrado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora narrou em sua petição inicial que, na data de 18/05/2017, sofreu um acidente nas dependências do supermercado requerido, sendo atingida por um carrinho de reposição de mercadorias guiado por dois funcionários do requerido.

Afirmou que, em virtude do evento danoso, sofreu um corte acentuado no nervo ciático da perna esquerda, ocasionando grande sangramento e ficando impossibilitada de se locomover.

Diante do ocorrido, alegou ter ido para casa, sem ter recebido qualquer suporte ou assistência de representantes do requerido.

Asseverou que, à data de propositura da ação, ainda sofria dores na parte afetada pelo evento danoso, perna e joelho esquerdo, além de ter tido o seu emocional abalado. E, em razão do acidente, passou a realizar sessões de fisioterapia para aliviar as dores.

Desse modo, pleiteou a condenação do réu à indenização por danos morais no importe de 100 (cem) salários mínimos, bem como à devolução do valor despendido com medicamentos, corridas de táxi e despesas médicas no valor de R$ 741,32 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), devidamente atualizado.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e à restituição da quantia de R$ 741,32 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos).

Assim, a controvérsia central reside em verificar se foi comprovada nos autos a ocorrência do acidente, bem como dos alegados danos alegados dele decorrentes.

É cediço que a relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista em seu artigo 6º, inciso VIII.

Todavia, tal instituto não é absoluto e não exime a parte autora de seu dever processual de apresentar
prova mínima
dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC.

A inversão do ônus probatório não autoriza a procedência do pedido sem qualquer lastro fático; exige-se, para sua aplicação, a verossimilhança da alegação, a qual se constrói a partir de um conjunto mínimo de evidências.

No caso dos autos, os elementos aqui carreados, por si só, não conferem a verossimilhança necessária às alegações vertidas pela autora, a ponto de induzir à conclusão de que ocorreu defeito na prestação de serviço pelo requerido que justifique reparação.

Não há comprovação nos autos de que houve a queda da autora nas dependências do requerido, tampouco indicação de correlação entre a queda e as lesões sofridas.

A sentença condenatória atacada foi apoiada no depoimento da testemunha Miriam que afirma ter presenciado os fatos e ter levado a autora até um hospital, por meio de táxi, em virtude dos ferimentos sofridos, conforme narra “
eu apoiei ela até chegar no hospital
(...)” (id. 16899729).

Lado outro, no boletim unificado acostado aos autos (fl. 19), a autora narra que “
neste dia encontrava-se dentro do supermercado faé, e que estava usando muletas pelo motivo de uma operação do joelho, e que em um certo momento encontrava-se nas bancas de verduras e debaixo de uma câmera de segurança, e um exato momento dois repositores empurrando um carrinho com alguns produtos em cima, veio de encontro a minha pessoa me atropelando, e que um palete pegou a minha perna operada vindo a complicar a situação;
que foi após o ocorrido fui para casa, mas sentindo muita dor procurei o médico que tinha feito a minha operação, foi preciso mobilizar a perna e fazer uma ressonância, que procurei o gerente logo após
, e o mesmo informou que não tinha nada registrado nas câmeras que comprovasse o ocorrido; que esses exames fica caro e preciso da ajuda do responsável.
”

Na exordial, a autora também assevera que “
após o ocorrido e com fortes dores a Requerente se dirigiu para a sua residência
sem ao menos os prepostos da Requerida darem assistência e ou a atenção pelo evento danoso sofrido
” (fl. 05).

Desse modo, a narrativa apresentada pela autora sobre a data do suposto acidente revela-se contraditória em confronto com a versão fornecida pela testemunha. Enquanto a autora alega ter deixado o supermercado e retornado para casa, a testemunha afirma que a acompanhou até um hospital.

Ademais, no caso, restou comprovado (fl. 23/24), que a autora sofre de dor crônica no joelho e precisou ser submetida a cirurgia de VDA e sessões de fisioterapia, e

notadamente pela observação feita pelo profissional de que “
paciente c/
dor crônica
no joelho
” e

"
paciente com quadro de dor difusa em ombros, joelhos, coluna dorsal, submetida a cirurgia de VDA em joelho e para melhora do quadro atípico (artropatia +
muscopatia degenerativa
). Devido resistência do quadro solicito realização de fisioterapia e encaminhada para reumatologia
”.

Todavia, nenhum dos documentos aduzidos indica que as lesões decorreram de uma queda, tampouco de um infortúnio ocorrido dentro do estabelecimento comercial do apelante na data de 17/05/2017. Pelo contrário, as observações feitas pelos médicos convergem no sentido de que as moléstias sofridas pela requerente são de caráter crônico e degenerativo.

De acordo com o ofício respondido em manifestação da secretaria municipal de saúde de Vila Velha (fl. 104): "
Informo que a munícipe faz acompanhamento constante na nossa Unidade de Saúde, sendo consultada por clínico geral e ginecologista. Prontuário 372158
."

E ainda que "
comunicamos que a paciente foi atendida nesta Unidade em 25/07/2017, no setor de Urgência/Emergência, relatou Dor Lombar (lombalgia) e foi encaminhada ao Ambulatório de Coluna
." (fl. 109).

Não foram apresentados comprovantes de atendimento hospitalar ou recibo de corrida de táxi na data dos alegados fatos. Ademais, inexiste laudo médico indicando sequelas diretas do acidente ou qualquer outro elemento que estabeleça, ainda que de forma indiciária, o nexo causal entre as doenças da apelada com o suposto acidente ocorrido no estabelecimento comercial da apelante.

Desse modo, ausente a prova do fato e do nexo de causalidade com relação aos danos suportados, descabe a obrigação de indenizar. Isso pois, sem esse substrato mínimo, não há como presumir verdadeiros os fatos narrados.

O entendimento jurisprudencial pátrio, em caso análogo, é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR QUEDA EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO FATO E DO NEXO CAUSAL ENTRE ESTE E OS DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSO PROVIDO. Não se inverte o ônus da prova se não demonstrada a hipossuficiência do consumidor e nem há verossimilhança em suas alegações. A inversão do ônus da prova é regra de procedimento e não deve ser aplicada quando não seja prévia, possibilitando às partes ampla defesa e contraditório.
Ausente a prova da ocorrência do fato e da culpa do estabelecimento comercial, estando ainda ausente a demonstração de nexo de causalidade entre o fato e os danos alegados, inexiste dever de indenizar.
(TJ-MG - AC: 10480130012119001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 17/12/2018)

A apelada não logrou êxito em demonstrar que sua condição de saúde foi decorrente de um acidente sofrido no interior do estabelecimento requerido, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

De conseguinte, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pleitos autorais.

Ante o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)